Tribunal: TJDFT
Processo: 0747450-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância, não se conhece do tema relativo ao eventual parcelamento das despesas processuais, porque tal matéria sequer foi submetida à apreciação do Juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido.
2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
3. A agravante é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal e exerce o cargo de Professora de Educação Básica. Excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, a recorrente aufere renda mensal de R$9.426,69 (nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).
4. O endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o referido benefício se destinar a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito.
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira firmada pela agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao revogar a mencionada benesse.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.